Tribunal: STF
Processo: RE 75962
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-10-04
Data de publicação: 1978-10-04

Ementa:
1. PREÇO DE REFERENCIA ESTABELECIDO PELO DECRETO-LEI N. 1.111 DE
1970. PELO QUE DISPÕE O PARAGRAFO 2 DO ART. 3, DESSE DIPLOMA,
REFERIDO PREÇO NÃO E COMPUTAVEL PARA AS IMPORTAÇÕES ORIGINARIAS DOS
PAISES QUE FORMAM A ASSOCIAÇÃO LATINO-AMERICANA DE LIVRE COMERCIO
(ALALC). 2. EMBARGOS DE DIVERGENCIA A QUE O STF NEGA CONHECIMENTO.